Tribunal: TCU
Processo: 011.101/2003-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento a recursos de revisão interpostos contra deliberação que julgou irregulares as contas dos embargantes, com condenação em débitos e multas, em decorrência de irregularidades na execução das obras do Complexo Viário do Rio Baquirivu, em Guarulhos/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 1763/2021-TCU-Plenário , que negou provimento a recursos de revisão interpostos contra o Acórdão 1721/2016-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Douglas Leandrini e Kimei Kuniyoshi e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.